Tribunal: TJBA
Processo: 0500228-33.2015.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

FOB3

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500228-33.2015.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FLORISVALDO MENDES COSTA

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALSIDADE DE ASSINATURA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO BANCO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ARTIGO 429, INCISO II, DO CPC E TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela parte Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do apontamento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição irregular em cadastro de restrição ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais nos casos em que há anotação legítima preexistente em nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de indenizar pressupõe a violação de direito da personalidade. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de prévia inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a presunção de abalo moral decorrente de nova anotação, ainda que irregular.

4. A situação fática atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido. No caso concreto, a parte recorrente possuía apontamentos anteriores e não comprovou a ilegitimidade dessas restrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500228-33.2015.8.05.0112, da Comarca de Itaberaba, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador, 19 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator

FOB3